Tribunal: TJES
Processo: 5000560-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MARIA CAROLINA MARIM DOS REIS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

(1). A AUTORA ADUZ QUE FOI SURPREENDIDA COM A ANOTAÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INDEVIDAMENTE, QUANDO TENTOU REALIZAR A COMPRA DE UM VEÍCULO. FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, ONDE NÃO CONSTA VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A LEGITIMAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO RECORRENTE. RECORRIDO TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITOS DE CONTRATO QUE NÃO FOI POR ELE CELEBRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...]

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) DECLARO a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente ao débito objeto do presente feito. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação. [...]”
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.